Tribunal: TJPA
Processo: 0818305-95.2024.8.14.0000
Classe: Sindicância
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SINDICÂNCIA (1308) - 0818305-95.2024.8.14.0000

SINDICANTE: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

SINDICADO: PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

SINDICADO: PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ - TJPA

ADVOGADOS: RODRIGO COSTA LOBATO (OAB/PA 20.167), TIAGO NASSER SEFER (OAB/PA 16.420), FELIPE JALES RODRIGUES (OAB/PA 23.230), BRENDA LUANA VIANA RIBEIRO (OAB/PA 20.739), RAISSA PONTES GUIMARÃES (OAB/PA 26.576) E MARCELO ELIAS SEFER DE FIGUEIREDO (OAB/PA 31.640)

EMENTA
: PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA MAGISTRADO. NÃO VERIFICADO INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO DEVER FUNCIONAL DE MANTER CONDUTA IRREPREENSÍVEL NA VIDA PARTICULAR, PREVISTOS NO ART. 35, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 35/79 - LOMAN E ARTS. 15 E 16, DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos integrantes do Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher a proposta de arquivamento de sindicância administrativa em desfavor do juiz de direito Pedro Enrico de Oliveira, titular da vara criminal de Tucuruí/PA. da relatoria do feito o Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça, Desembargador. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, na
42ª Sessão Ordinária do Egrégio Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em
06
de
novembro
de 2024. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém(PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Corregedor-Geral de Justiça

RELATÓRIO

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

SINDICADO: PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ - TJPA

ADVOGADOS: RODRIGO COSTA LOBATO (OAB/PA 20.167), TIAGO NASSER SEFER (OAB/PA 16.420), FELIPE JALES RODRIGUES (OAB/PA 23.230), BRENDA LUANA VIANA RIBEIRO (OAB/PA 20.739), RAISSA PONTES GUIMARÃES (OAB/PA 26.576) E MARCELO ELIAS SEFER DE FIGUEIREDO (OAB/PA 31.640)

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Sindicância Administrativa

instaurada pela Corregedoria-Geral de Justiça para apuração de supostas irregularidades praticadas, em tese, pelo magistrado
PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA
, titular da vara criminal de Tucuruí/PA.

A apuração teve início a partir do envio de expediente encaminhado pela Delegacia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, para providências acerca do boletim de ocorrência n.º 248/2002, registrado no 3º Distrito Policial - AEROP/TUR - Guarulhos, envolvendo o juiz Pedro Enrico de Oliveira, gerando a distribuição da reclamação disciplinar n.º 0000559-95.2022.2.00.0814.

Posteriormente foi juntada à RD 0000559-95.2022.2.00.0814 por determinação do Conselho Nacional de Justiça a reclamação disciplinar n.º 0001115-17.2022.2.00.0000, apresentada por Lohane Neves, por se tratar de mesmo registro digital de ocorrência, para apuração de eventual falta disciplinar por parte do juiz Pedro Enrico.

A questão versa sobre o fato ocorrido no dia 17/02/2022 (período da pandemia ocasionada pela COVID-19), por volta das 11h, no aeroporto de Guarulhos/SP, durante procedimento de fiscalização sanitária realizado por Lohane Neves, atendente terceirizada da ANVISA, aos passageiros do voo AA789, oriundo de Miami, Flórida, EUA, dentre eles o magistrado Pedro Enrico de Oliveira e sua família, em que ele teria se alterado, agredido verbalmente, ameaçado e dado voz de prisão à atendente, violando o dever funcional de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular.

A noticiante informa que no momento do atendimento, solicitou ao sindicado a apresentação do teste de Proteína C Reativa - PCR de COVID-19, conforme as exigências das autoridades sanitárias, e que o magistrado, já de forma ríspida, respondeu que sua filha de 8 (oito) anos não havia sido vacinada e não estava obrigado a apresentar o referido exame, razão pela qual a atendente teria orientado a se dirigirem ao balcão da ANVISA para preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante (DSV), conforme a Portaria n.º 666/2021 e a Nota Informativa n.º 02/2022 da ANVISA.

Relata que ao ser conduzido até o local indicado, o magistrado teria reagido de maneira bastante alterada quanto ao preenchimento da declaração, falando em voz alta e intimidatória que entendia de leis, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e que não concordava com o preenchimento da declaração.

A noticiante destacou que o passageiro ainda retirou a máscara de proteção como forma de afrontar os funcionários que realizavam a fiscalização sanitária e passou a agredi-la verbalmente com diversos insultos, em tom autoritário, descabido e descontrolado, gritando o tempo todo e exigindo que fornecesse suas informações pessoais, além do nome da empresa que a contratara, culminando na voz de prisão em seu desfavor.

Expõe que, mesmo diante da voz de prisão, concluiu o auxílio referente ao preenchimento da citada declaração e informou que ele poderia seguir para a imigração da polícia federal, saindo do seu posto de trabalho.

Contudo, o juiz teria se dirigido novamente a reclamante gritando que "deu voz de prisão a ela" e exigindo novamente suas informações pessoais, razão pela qual solicitou a presença da polícia federal para informar seus dados, tendo o magistrado feito a mesma solicitação.

Destaca que, antes da chegada dos policiais federais, o sindicado teria dito que tinha muita influência e poder, ligações com o PCC e ainda teceu comentários sobre armas de fogo, falando constantemente que encontraria um crime para enquadrá-la e que só ficaria tranquilo quando ela fosse presa, razão pela qual registrou o Boletim de Ocorrência n.º 248/2002, objeto da presente demanda.

Por sua vez, o juiz de direito Pedro Enrico de Oliveira, manifestou-se em Id. 14609335 (integrante do processo Id. 1856908, pág. 14 a 16) negando veementemente as acusações, concluindo pela inexistência de justa causa para o prosseguimento de qualquer investigação quanto aos fatos narrados.

Constatou-se, então, que o cerne da demanda seria a apuração de eventual falta disciplinar praticada pelo magistrado
PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA,
ante a inobservância, do dever funcional de manter conduta irrepreensível na vida particular, estabelecido no inciso VIII, do art. 35 da Lei Complementar n.º 35/79 - LOMAN c/c artigos 15 e 16 do Código de Ética da Magistratura.

Em decisão datada de 12/08/2022 (Id. 1856908, pags. 06 a 13), a então desembargadora Corregedora-Geral de Justiça, Rosileide Mara da Costa Cunha, instaurou Sindicância Administrativa contra o magistrado Pedro Enrico de Oliveira, com delegação de poderes à juíza auxiliar Silvia Mara Bentes de Souza Costa.

Após a determinação de instauração desta sindicância, a juíza auxiliar presidente da comissão expediu a portaria n.º 011/2022-GJA-CGJ, republicada no DJe de 05/09/2022 por incorreção (Id. 1905331), designando a servidora Lorena Ramos do Vale, matrícula n.º 69680 e Breno Peck de Barros Mello, matrícula n.º 125482, como membros da comissão, sendo a primeira

secretária e Tiara Guedes Aires, matrícula n.º 95931, como suplente.

A Ata de Instalação e Deliberação foi lavrada em 02/09/2022, dando início aos trabalhos de apuração da possível irregularidade, sendo determinado: a notificação do magistrado para apresentação de provas; a intimação da requerente Lohane Neves, para acompanhamento do processo e informar as pessoas que teriam presenciado o ocorrido; e a designação do dia 05/09/2022 (quinta-feira), às 09:00h para a realização da 2ª Reunião da Comissão Sindicante.

Em Id. 1927709 a noticiante Lohane Neves apresentou petição informando o nome de Maurício Campos Moreira Lima e Jacson Oliveira de Sousa, por terem presenciado os fatos, bem como de suas advogadas para acompanharem o feito e participarem das audiências por videoconferência.

Já em 19/09/2022 os advogados do sindicado habilitaram-se nos autos (Id. 1986892) e procederam a juntada das seguintes provas: (1) dois testes de covid-19 realizados por ele e pela sua esposa (Id's. 1986852 e 1986853); (2) portaria interministerial n.º 666/2022 (Id. 1986854); (3) termo de controle sanitário de viajante da sua filha (Id. 1986446); (4) certificado nacional de vacinação dele e da sua esposa (Id's. 1986447 e Id. 1986448); (5) declaração de saúde do viajante dele, de sua esposa e de sua filha (Id's. 1986449, 1986450 e 1986851); (6) quatro mídias de áudio (Id's. 1986893, 1986894, 1986896 e 1986897).

Na oportunidade, requereram a expedição de ofício para a administração do aeroporto internacional de Guarulhos/SP solicitando as imagens das câmeras referentes ao dia e hora dos fatos, objeto da presente sindicância e para a delegacia de polícia federal do mesmo aeroporto, para informar o nome dos dois policiais que atenderam a ocorrência; e arrolaram como testemunhas: a esposa do sindicado Mirian Picardi Esper Oliveira, os dois policiais federais a serem identificados, o delegado Hermógenes de Freitas Leitão Neto, o diretor do presídio de Tucuruí, o delegado de polícia civil Rommel Felipe Oliveira e o promotor de justiça Francisco Charles Pacheco Teixeira.

No dia 27/09/2022 foi realizada a 2ª reunião da comissão de sindicância (Id. 2028122) havendo deferimento quanto: 1) oitiva das duas pessoas apontadas por Lohane; 2) juntada de documentos apresentados pelo sindicado, incluindo o boletim de ocorrência, certificados de vacinação, testes de Covid-19 e gravações de áudio; 3) expedição de ofício à Delegacia de Polícia Federal do aeroporto de Guarulhos solicitando o nome dos dois policiais que atenderam a ocorrência do objeto da presente demanda; 4) oitiva de Mírian Picardi Esper Oliveira, esposa do sindicado, na condição de informante e dos dois policiais que atenderam a ocorrência em análise.

Porém, foram indeferidos os seguintes pedidos do sindicado: 1) solicitação de imagens das câmeras de segurança do aeroporto relativas à área de migração onde ocorreu a abordagem, pois essa prova foi considerada irrelevante para verificar apenas os indícios preliminares de conduta incompatível com o dever funcional e 2) oitiva de outras testemunhas que não presenciaram o incidente no aeroporto, incluindo Hermógenes de Freitas Leitão Neto (delegado de Polícia Federal), Helizan Lima (Diretor do Presídio de Tucuruí), Rommel Felipe Oliveira (Delegado de Polícia Civil) e Francisco Charles Pacheco Teixeira (Promotor de Justiça), em razão de não serem necessários em sede de procedimento preliminar investigatório.

Ainda foi determinado: (1)
a intimação do juiz Pedro Enrico de Oliveira
para apresentar o documento intitulado "Informações de inteligência da Unidade Prisional Masculina de Tucuruí", a versão completa do áudio "GRU.3" (Id. 1986896), e a qualificação com o endereço eletrônicos de Mírian Picardi Esper Oliveira; (2)
que a secretaria desta Corregedoria certifique
acerca da extração integral dos autos da reclamação disciplinar n.º 0001115-17.2022.2.00.0000, iniciada na Corregedoria Nacional de Justiça, para a formação tanto dos autos da reclamação disciplinar n.º 0000559-95.2022.2.00.0814, iniciada na Corregedoria Nacional de Justiça, quanto da presente sindicância, em atendimento à decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura (Id. 1417863, págs. 07 e 08); (3) a
intimação do Serviço de Cadastro de Magistrados

para que informe, no prazo de cinco dias, os afastamentos do magistrado Pedro Enrico de Oliveira nos anos de 2021 e 2022
. Por fim, foi solicitado à Corregedora-Geral de Justiça a
prorrogação do prazo
inicial para a conclusão dos trabalhos desta comissão.

Em cumprimento as deliberações acima, no dia 26/10/2022 a secretaria desta CGJ juntou aos autos os seguintes documentos: vídeo apresentado pela noticiante Lohane Neves na RD 0001115-17.2022.2.00.0000 (Id. 2131693) e arquivos de áudio do magistrado sindicado em sua primeira manifestação juntada na RD 0000559-95.2022.2.00.0814 (Id's. 2131694 e 2131695).

Em 11/11/2022 foi apresentado petição pelo patrono do sindicado para regularização de sua habilitação e devolução do prazo em razão do processo tramitar em segredo de justiça (Id. 2193880), sendo atendido pela comissão na 3ª reunião (Id. 2422108).

No Id. 2314118 consta a resposta apresentada pela polícia federal identificando os dois agentes que atenderam a ocorrência sendo eles: Romulo Melo Pina e Rubens Felippe Monteiro, contudo, sem a indicação das informações necessárias para prestarem esclarecimentos por videoconferência.

O Serviço de Cadastro de Magistrados apresentou planilha de Id. 2384418 com os afastamentos legais do magistrado sindicado nos anos de 2021 e 2022, conforme solicitado pela Comissão (Id. 2384419).

No dia 20/01/2023 foi realizada a terceira reunião da Comissão para análise das respostas apresentadas diante das diligências empreendidas (Id. 2422108) sendo deliberado: (1) devolver o prazo para o juiz sindicado apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias,
"informações de inteligência da Unidade Prisional Masculina de Tucuruí, a íntegra da mídia correlata ao Id. 1986896 (áudio-GRU.3), bem como a respectiva qualificação com endereço eletrônico de Mírian Picardi Esper Oliveira"
; (2) conceder o mesmo prazo para o magistrado sindicado se manifestar acerca dos documentos juntados pela secretaria da CGJ (Id's 2130953, 2131693, 2131694 e 2131695); (3) expedição de novo ofício à Delegacia de Polícia Federal do Aeroporto Internacional de Guarulhos para que forneçam a qualificação dos agentes federais Romulo Melo Pina e Rubens Fellipe Monteiro, especialmente quanto ao endereço eletrônico dos mesmos para que possam ser intimados e ouvidos pela comissão; (4) a prorrogação do prazo concedido na portaria inaugural.

Atendendo à solicitação da Comissão Sindicante e diante do esgotamento dos prazos para conclusão dos trabalhos, foi expedida a Portaria n.º 216/2022-CGJ (Id. 2391606, pág. 06), publicada no DJe de 18/10/2022, prorrogando por 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos.

Em ato contínuo (06/02/2023), o magistrado sindicado apresentou resposta às deliberações ocorridas na 3ª reunião da comissão sindicante (Id. 2446110), solicitando a juntada do relatório circunstancial de inteligência da SEAP, informou o endereço eletrônico de sua esposa Mirian Picardi Esper Oliveira, esclareceu que não possui a integralidade da mídia "áudio GRU.3", pois foi corrompida e se manifestou sobre o vídeo de Id. 2131693 e os áudios de Id's 2131694 e 2131695.

Houve novo pedido de prorrogação de prazo pela comissão, sendo expedida a Portaria n.º 023/2023-CGJ (Id. 2518015, pág. 03), publicada no DJe de 27/02/2023, com prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos, por mais 30 (trinta) dias.

No Id. 2589800 foi apresentada resposta da polícia federal com qualificações dos agentes que atenderam a ocorrência.

Em 14/03/2023 foi realizada a 4ª reunião da comissão sindicante (Id. 2595756), sendo designada audiência para o dia 17/04/2023 (segunda-feira), as 10:00h, por meio de videoconferência no aplicativo Microsoft Teams, para ouvir a reclamante Lohane Neves, os dois agentes federais: Romulo Melo Pina e Rubens Fellipe Monteiro, a esposa do sindicado Mírian Picardi Esper Oliveira, que também vivenciou os fatos, objeto da presente sindicância e o depoimento do magistrado Pedro Enrico de Oliveira, além de ser realizado novo pedido de prorrogação de prazo para conclusão da presente sindicância.

Na data designada para a realização da audiência (17/04/2023) a Comissão ouviu a noticiante Lohane Neves (Id's 2737142 a 2737201), acompanhada de sua advogada Herika Teixeira Moreira, OAB/SP 379.132/SP, a informante Mírian Picardi de Oliveira (Id's 2737201 a 2737208) e o magistrado Pedro Enrico de Oliveira (Id's 2737208 a 2737216), acompanhado de seu patrono Rodrigo Costa Lobato, OAB-PA 20.167 (Id. 1986445), ausentes os dois policiais federais indicados pelo sindicado, desistindo a defesa da oitiva de ambos, o que foi acatado pela comissão.

Com o intuito de dar continuidade aos trabalhos, foi expedida a Portaria n.º 061/2023-CGJ, publicada no DJe em 26/04/2023 (Id. 2760145), reconduzindo a Comissão a fim de restabelecer a sua competência.

Em 08/05/2023, o magistrado sindicado apresentou tempestivamente memoriais finais (Id. 2811282).

Ao finalizar os trabalhos apuratórios, a Comissão Sindicante apresentou o relatório final (Id. 2932620) após o exame meticuloso das provas coligidas e a análise da defesa escrita e das alegações finais apresentadas,
concluiu:
"sobre a existência de indícios de violação ao dever funcional de manutenção de conduta irrepreensível na vida particular, e, somente através do órgão competente deverá ser feita acurada análise e julgamento se a conduta do magistrado violou o dever estabelecido no art. 35, VIII, da LOMAN c/c artigos 15 e 16 do Código de Ética da Magistratura"
.

O relatório conclusivo da comissão sindicante (Id. 2932620) foi convertido em peça acusatória preparatória para instauração de PAD, ante a existência de indícios de violação ao dever funcional do magistrado de manter conduta irrepreensível na vida particular, previsto no art. 35, inciso VIII da LC n.º 35/79 - LOMAN e arts. 15, 16 e 37, do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Devidamente notificado, nos termos do que dispõe o art. 14 da Resolução n.º 135 do CNJ, o magistrado apresentou sua peça defensiva (Id. 3559741), suscitando: 1) a ausência de violação ao art. 35, inciso VIII da LC n.º 35/79 - LOMAN e arts. 15 e 16, do Código de Ética da Magistratura Nacional, por se tratar de mero desentendimento e discussão acalorada, enquanto buscava exercer seus direitos enquanto cidadão; e 2) a ausência total de provas, posto que não agrediu ou injuriou verbalmente qualquer pessoa, nem agrediu fisicamente ninguém, não havendo qualquer crime; pleiteando pelo arquivamento da sindicância, sem a instauração do processo administrativo disciplinar, em razão de não restar configurada nenhuma violação à LOMAN e ao Código de Ética da Magistratura.

É o relatório.

Inclua-se em pauta do pleno.

À secretaria judiciária para os devidos fins

VOTO

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

SINDICADO: PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ - TJPA

ADVOGADOS: RODRIGO COSTA LOBATO (OAB/PA 20.167), TIAGO NASSER SEFER (OAB/PA 16.420), FELIPE JALES RODRIGUES (OAB/PA 23.230), BRENDA LUANA VIANA RIBEIRO (OAB/PA 20.739), RAISSA PONTES GUIMARÃES (OAB/PA 26.576) E MARCELO ELIAS SEFER DE FIGUEIREDO (OAB/PA 31.640)

VOTO

Em síntese, a comissão apurou a acusação de possível violação ao dever funcional de manter conduta irrepreensível na vida particular, atribuída ao juiz de direito Pedro Enrico de Oliveira, titular da vara criminal de Tucuruí.

Em análise detida dos autos, verifica-se que, esta Corregedoria de Justiça, no uso de seu poder/dever disciplinar, insculpido no art. 91 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e no art. 8º da Resolução n.º 135 do CNJ, determinou a abertura desta Sindicância Administrativa em desfavor do magistrado Pedro Enrico de Oliveira, que culminou por converter o relatório conclusivo da Comissão Sindicante (Id. 2932620) em peça acusatória, ante a existência de indícios de infração ao dever funcional de manter conduta irrepreensível na vida particular, previstos no art. 35, VIII, da LC n.º 35/79 - LOMAN e arts. 15 e 16 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Inicialmente extraiu-se do boletim de ocorrência n.º 248/2002, registrado pela noticiante Lohane Neves, supervisora da ANVISA (Id. 1856908, págs. 64 e 65) que:
"no momento que solicitou a documentação de vacina do filho do passageiro Pedro Enrico de Oliveira, este bastante exaltado, "
deu voz de prisão
" para a vítima, ora funcionária terceirizada que prestava serviços para a ANVISA,
passando a fazer ameaças de forma generalizada
, dizendo que
"andava de carro blindado, tinha conexão com o PCC e se tivesse uma arma atiraria"
, se retirando logo em seguida" (grifou-se)
.

Já da representação (Id. 1856908, págs. 37 a 46) apresentada pela advogada da noticiante, colheu-se os seguintes trechos como violação ao dever funcional do magistrado e, portanto, objetos da presente sindicância:

- “(...) 8. As
agressões verbais
e o menoscabo ao ordenamento jurídico ultrapassaram os lindes do razoável, pois o passageiro, antes mesmo de se identificar como magistrado, já havia retirado a máscara de proteção como forma de afrontar aos funcionários que realizavam a fiscalização sanitária daquele voo, questionando acerca da necessidade do teste de COVID-19, com
menosprezo e desdém à fiscalização sanitária realizada
” (grifou-se).

- “9. Com efeito, a desinteligência provocada única e exclusivamente pelo passageiro, ora representado tomou proporções ainda maiores, haja vista que
proferiu diversos insultos à representante, em tom autoritário, descabido e descontrolado, gritando o tempo todo
, o que foi testemunhado por diversos funcionários do aeroporto que estavam em seus postos de trabalho naquele momento” (grifou-se).

- “10. Mas não é só, pois os insultos proferidos tomaram maiores proporções, pois diante da ausência de respostas da REPRESENTANTE, que se quedou inerte, o REPRESENTADO, ora requerido estabeleceu um monólogo que culminou na
VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE em face da REPRESENTANTE
” (grifou-se).

- “(...) 15. Ato contínuo,
o REPRESENTADO novamente gritou e deu “VOZ DE PRISÃO” à REPRESENTANTE, exigindo as suas informações pessoais, assim como o nome da empresa que a contratou
, pois como a REPRESENTANTE estava realizando um serviço público, devia satisfações a ele” (grifou-se).

- “(...) 20. Cumpre ressaltar que o REPRESENTADO, antes da chegada dos policiais federais, em tom ameaçador não só à REPRESENTANTE, mas a todos os funcionários que estavam a presenciar o ocorrido, de que
teria muita influência e poder, ligações com o PCC e ainda teceu comentários sobre armas e tiros, num imbróglio ameaçador
” (grifou-se).

- “(...) 25. Cumpre ressaltar que o REPRESENTADO a todo tempo falava abertamente que
encontraria um crime para “enquadrar” a REPRESENTANTE, e que só ficaria tranquilo quando ela, a REPRESENTANTE fosse presa
”.

Assim, em síntese, as condutas atribuídas ao sindicado em desfavor da noticiante a serem analisadas nesta sindicância são: se teria a agredido verbalmente; se teria dado voz de prisão à ela; se teria se identificado como membro do PCC, que andava de carro blindado e que atiraria em todos se estivesse com arma naquele momento.

Do conjunto probatório carreado aos autos, dentre outros documentos, tem-se o vídeo de Id. 2131693, juntado pela noticiante e mídias de áudio de Id’s. Id. 1986893 (repetido no Id. 2131694), 1986894 (repetido no Id. 2131695), 1986896 e 1986897, gravados e juntadas pelo próprio sindicado, sendo que grande parte dos fatos se encontram documentados em tais documentos, cujo conteúdo é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, senão vejamos:

No vídeo de Id. 2131693, juntado pela advogada da sra. Lorena Neves, consta gravação de parte da discussão entre a noticiante e o sindicado abaixo transcrito:

"- Juiz Pedro: Não precisa olhar para esse povo, tem que olhar aqui, seu nome completo, estou de máscara!
(grifou-se)

- Lohane Neves (pouco audível): Ai, tá bom, tchau!
(grifou-se)

- Voz feminina: É justamente por isso.

- Lohane Neves: Maurício, chama a PF, por favor!
(grifou-se)

- Outra voz feminina: Mal educado!

- Voz feminina: Isso aí não vale nem o desgaste!

- Juiz Pedro: Chama a polícia federal, por gentileza, que eu vou dar voz de prisão para ela! Pode chamar a polícia federal, que eu vou dar voz de prisão para a senhora!
(grifou-se)

- Lohane Neves: Mas eu não tô fazendo nada!

- Juiz Pedro: Por não me passar a informação que eu estou lhe pedindo!
(grifou-se)

- Lohane Neves: Sim, eu vou te passar, mas quando o PF chegar. Quando o PF me disser que eu tenho que fazer isso, eu faço!

- Juiz Pedro: Senhora!

- Lohane Neves: Ué, por que que eu tenho que fazer isso? Eu estou no meu posto!

- Juiz Pedro:

A senhora não está no serviço público aqui?

- Lohane Neves: Moço, eu não te fiz nada! Eu te tirei da fila do “e-gate” que estava gigante, falei moço vem aqui comigo, que eu te tiro da fila!
(grifou-se)

- Esposa do Juiz: Mentira! A senhora é mentirosa!

- Lohane Neves: Eu não te tirei da fila?

- Juiz Pedro: Fila gigante? Não tinha fila gigante nenhuma! Não tinha fila gigante nenhuma, eu era o próximo!
(grifou-se)

- Esposa do Juiz: A senhora é mentirosa!

- Juiz Pedro: Além de tudo é mentirosa!
(grifou-se)

- Esposa do Juiz: A senhora estava zombando de nós!

- Lohane Neves: Olha o tamanho da criança!

- Esposa do Juiz: A Senhora está zombando de nós, cidadãos brasileiros!

- Esposa do Juiz: Ela tem 8 anos, a gente não tem preferência!

- Juiz Pedro: Eu olho o tamanho da minha filha! Minha filha com 8 anos tem mais ciência de direitos do que a senhora!
(grifou-se)

- Lohane Neves: Não faça (inaudível)... ela não usar máscara!

- Voz masculina: Gente, passageiro!

- Esposa do Juiz: Ah não? Risos. Você sabe... Você já viajou quantas vezes?

- Lohane Neves: Vamos lá, vamos lá ler a placa? Tá escrito assim ó: Criança acima de 12, aí eu falei para a senhora assim, abri a cordinha e falei assim...

- Esposa do Juiz: Vamos embora, eu já peguei o nome do...

-

Juiz Pedro: Eu quero o nome dela, o nome dela e quero inclusive saber o nome da empresa que vocês trabalham, é da GRU Airport? Ok! Agora eu preciso do nome dela, eu só saio..."

Da análise do vídeo acima transcrito constata-se que: (1) a noticiante profere os seguintes textuais:
"ai, ta bom, tchau"
, após o sindicado pedir o seu nome completo; (2) o sindicado foi chamado de
"mal educado"
e ainda recebeu provocações de terceiros alheios à discussão; (3) a noticiante pediu para o Maurício chamar a PF, sendo também solicitado pelo sindicado; (4) o sindicado de fato deu voz de prisão à noticiante face a sua recusa em se identificar; (5) o sindicado chamou a noticiante de
"mentirosa"
após ela ter justificado que havia tirado ele da fila do
"e-gate"
que estava gigante; (5) o sindicante falou para a noticiante que sua filha de oito anos tinha mais ciência de direitos do que ela; (6) todos estavam alterados ao longo da gravação.

Em relação aos áudios de Id. 1986893 (repetido no Id. 2131694), 1986894 (repetido no Id. 2131695), 1986896 e 1986897, gravados pelo próprio sindicado extraiu-se que: (1) o interlocutor que conversa com o sindicado indica a noticiante como sendo da polícia federal e depois como terceirizada da polícia federal, sendo que em verdade ela era terceirizada junto à ANVISA; (2) a insatisfação do sindicado e de sua família quanto ao protocolo de atendimento recebido foi a todo momento noticiado, razão pela qual o sindicado exigia insistentemente em obter a identificação da noticiante, eis que em sua concepção esta teria praticado ato ilícito; (3) a irritação do sindicado não se estendeu a outros funcionários locais, os quais teriam lhe prestado as informações necessárias para compreender a situação; (4) a referência feita pelo magistrado em relação ao PCC e Comando Vermelho, em momento algum, foi dita no sentido de coagir a sindicante ou de amedronta-la, tampouco no sentido que ele possuísse qualquer vínculo com tais organizações criminosas, apenas servindo de analogia para explicar o dever funcional de um servidor público em identificar-se ao usuário; (5) o sindicado de fato ofendeu a noticiante, ao chamá-la de mentirosa, de igual modo como fez sua esposa; (6) a família do sindicado a todo momento refuta a alegação da noticiante, sobre o motivo de retirá-los da fila; (7) durante os diálogos, o sindicado foi indagado se agia por força de seu cargo e a todo momento dizia não importar qual era seu cargo, sendo que em momento algum se identificou como magistrado.

É importante ressaltar que, por se tratar de matéria atinente ao poder disciplinar deste órgão judiciário, toda a questão há de ser apreciada à luz da máxima proporcionalidade. Ou seja, a apreciação de eventual infração administrativa não pode se dar de modo descontextualizado, desconexa com todo o regramento relativo aos direitos, deveres e prerrogativas dos magistrados. Especificamente, no que diz respeito ao dever de conduta irrepreensível na vida particular, previsto no art. 35, inciso VIII da LOMAN e aos deveres previstos nos artigos 15 e 16 do Código de Ética da Magistratura Nacional, a contextualização é ainda mais necessária, eis que se trata de prescritivo legal que atinge a esfera privada do juiz.

No caso em tela, restou provado nos autos que o magistrado de fato ofendeu a noticiante, ao chamá-la de
“mentirosa”
, todavia esta foi a única ofensa comprovada nos autos. Também ficou documentado que o sindicado deu voz de prisão à Lorena Neves, por não ter lhe fornecido os dados solicitados, bem como por ter escondido seu crachá.

Quanto a afirmação de que o sindicado teria se identificado como membro do PCC, que andava de carro blindado e armado e que atiraria em todos se estivesse com arma naquele momento, restou esclarecido pelo depoimento da noticiante perante à comissão de que não presenciou o sindicante falar tais afirmativas, mas que lhe foram repassadas por outros agentes da ANVISA, identificados como Simone, Maurício e Jackson (Id. 2737150, vídeo 06, min 07:40 e no Id. 2737201, vídeo 07, min 00:00:20).

Outrossim, da análise do áudio de Id. 1986893, min 00:03:12, (repetido no Id. 2131694), gravado pelo sindicado, identificou-se ele dizer:

"- Juiz Pedro: Eu me identifico para Comando Vermelho e PCC! Eu me identifico para Comando Vermelho e PCC!

- Juiz Pedro: O que eu quero dizer é que nós no serviço público temos o dever funcional de nos identificarmos para o usuário do serviço, independentemente de quem seja o usuário do serviço.

- Juiz Pedro: Temos um passageiro nacional, brasileiro, cidadão nacional, brasileiro, chegando ao país de origem ou uma pessoa presa dentro de um presídio, não importa, não existe um estamento de quem pode ou não saber quem é o atendente! Não existe um estamento social no Brasil, tanto eu tenho o dever de me identificar para um preso meu, de PCC, líder de PCC...

- Juiz Pedro: Eu estou lhe tratando, eu estou lhe explicando que não importa se o líder do PCC é desses que faz roubo, que fecha cidade, sai matando todo mundo, dando tiro a madrugada inteira ou com o servidor público, eu, como servidor público, me identifico para ele para ele saber por quem esta sendo julgado, da mesma forma como eu, como cidadão tenho o direito de saber por quem estou sendo atendido!".

Logo, constata-se que em nenhum momento o sindicado informou ser integrante do PCC, que andava de carro blindado, armado e que atiraria se tivesse uma armado, mas apenas utilizou como exemplo para explicar o dever funcional de um servidor público se identificar ao usuário do serviço, ainda que seja de facção criminosa.

Ainda na oitiva da noticiante realizada pela comissão (Id. 2737150, vídeo 06, min 00:02:15), esta informou que não havia sido ofendida diretamente, mas que foi ofendida quando o sindicado afirmou que sua filha de oito anos teria mais ciência de direitos do que ela.

Sobre esta questão, ressalto que o conhecimento jurídico não é algo inerente à honra de qualquer pessoa. O homem médio brasileiro não detém conhecimento jurídico e a falta deste não implica qualquer tipo de ofensa. É possível que uma pessoa extremamente esclarecida e intelectualizada desconheça direitos, por se tratar de questão técnico-jurídica, assim como é possível que uma criança interessada os conheça, razão pela qual não vislumbro qualquer ofensa nesta hipótese.

Assim, duas ilegalidades restam decorrentes da conduta do sindicado: o fato de chamar a sindicante de “mentirosa” e de ter dado a ela voz de prisão, sem que restasse configurado flagrante delito.

Em relação a primeira, teria ocorrido após a noticiante ter tirado o sindicado e sua família da fila do
"e-gate"
que estava gigante (vídeo de Id. 2131693), todavia, em audiência de instrução desta sindicância, ao ser questionada pelo advogado do sindicado se a abordagem da família na fila tinha se dado na frente de outros passageiros, respondeu que (Id. 2737148, vídeo 04, min. 00:07:28):

(...)
não foi em meio a todo mundo, porque não tinham passageiros,
se tivesse passageiros, a equipe teria se direcionado, pois não podem deixar os passageiros passarem, então recorda de ter sido num momento tranquilo, entre 11 horas; que existem horários de pico e horários mais tranquilos; que no horário dos fatos, não tinha passageiro, pois a equipe estaria no horário de descanso; que não fariam isso na frente de outros passageiros; (...) (grifou-se)

Embora o uso do adjetivo “mentirosa” tenha sido exacerbado, observa-se que ocorreu como resposta à justificativa da noticiante de que tinha retirado o sindicado e sua família de uma fila gigante, o que de fato não ocorreu, já que ficou esclarecido pelo seu próprio depoimento, que não tinham outros passageiros no momento da abordagem.

Mantendo a análise dos fatos de modo contextualizado e à luz do princípio da proporcionalidade, entendo que o excesso praticado pelo magistrado se encontra justificado pela conduta da noticiante, não sendo razoável processá-lo por infração disciplinar quando está provado nos autos que de fato a supervisora da ANVISA mentiu.

Ademais, o motivo real pelo qual sindicado e sua família foram tirados da fila em que estavam não ficou esclarecido nos autos, o que confirma as suas declarações, quanto à insatisfação em relação ao protocolo de atendimento de seu desembarque, pois não obteve as informações necessárias a compreender o que estava acontecendo, justificando seu temor em ter suas informações particulares vazadas, notadamente sobre sua filha, de apenas 08 anos de idade.

A insegurança quanto ao atendimento recebido é ainda justificada diante do desconhecimento sobre a identificação da noticiante, conforme demonstrado no áudio de Id. 1986893, min. 00:00:19, em que o interlocutor com quem o magistrado dialoga identificou a noticiante como da polícia federal, depois como terceirizada da polícia federal, sendo que na verdade é terceirizada da ANVISA, além da própria recusa da noticiante.

Quanto a voz de prisão da supervidora ANVISA Lohane Neves, ressalta-se que em momento algum o fez na condição de magistrado, conforme se extrai do depoimento da noticiante perante à comissão (Id. 2737150, vídeo 06, min 1:45):
"o sr. Pedro não se identificou como juiz",
portanto, o sindicado agia como cidadão brasileiro diante de uma situação que entendia ser flagrante delito, de acordo com o previsto no art. 301 e 302 do CPP.

Sendo assim, analisando as condutas no contexto em que foram praticadas, tem-se que, após 10 (dez) horas de viagem, por volta das 11 horas, na companhia de uma criança de 08 (oito) anos de idade, o sindicado foi submetido a tratamento diferenciado, sem que lhe fosse dada a devida justificativa para tanto, por pessoa cuja identificação lhe foi negada (embora no exercício de uma função pública), o que causou estranheza e incômodo, lidando inclusive com provocações diversas (consta nos autos prova de que foi chamado de mal educado, de que recebeu “tchau” da funcionária, mesmo enquanto ainda falava com ela), não de uma única pessoa, mas de uma equipe responsável por controlar seu acesso e ingresso no país. É de se esperar que em tal contexto, o nível de estresse e irritabilidade não somente do sindicado, mas de sua família como um todo fosse alto, não a justificar a conduta exacerbada, mas a tornar compreensível o porquê de sua insatisfação.

Somado a isso, é importante relembrar que se estava diante de uma pandemia ocasionada pela Covid-19, num cenário repleto de medo e insegurança, onde acabam acontecendo restrições a direitos, excessos, arbitrariedades, os quais devem ser combatidos. Daí a necessidade de publicidade e transparência dos atos administrativos. Todo cidadão tem direito de saber o motivo pelo qual seus direitos são eventualmente flexibilizados ou limitados por uma autoridade pública ou por pessoas que atuem em função de tal autoridade. Por mais insignificante que pareça, a ação da noticiante de retirar o sindicado e sua família de uma fila e encaminhá-los a local diferente dos demais passageiros, é um ato administrativo, que deve ser justificado. Era direito do sindicado obter tal justificativa, bem como identificar a origem da ordem. Diante da negativa em fornecer tais informações, a noticiante passou a enfrentar a resistência do sindicado, o que é compreensível diante do seu conhecimento jurídico.

Aliado a toda esta análise, em que pese a existência de indícios de transgressão ao dever funcional praticada pelo magistrado Pedro Enrico de Oliveira, obteve-se a informação de que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista - TEA (CID 10 F 84.5), em 22/11/2023, conforme laudo médico apresentado durante a instrução da sindicância n.º 0003975-37.2023.2.00.0814 (Id. 3667414, pág. 03), o qual utilizamos como prova emprestada, sendo também de conhecimento público face a entrevista realizada pelo magistrado em 23/07/2024 ao Papo Justo do TJPA sobre o autismo
1
.

Tal informação é de suma relevância para compreensão de sua conduta, visto que pode ter contribuído para a ocorrência da situação, objeto da presente demanda, já que o portador do TEA pode apresentar características próprias da sua condição, como rigidez cognitiva, que justificaria a ideia fixa de identificação da pessoa que supostamente lesou direito seu e de sua família e maior dificuldade em sua autorregulação diante das provocações que lhe foram proferidas, tanto pela noticiante, quanto pelos demais funcionários do aeroporto de Guarulhos/SP, impondo desafios adicionais no controle de suas respostas emocionais e comportamentais.

Entendo que a postura do magistrado, de fato, mostrou-se exacerbada, porém dentro de um juízo de proporcionalidade, à luz do contexto por ele experimentado (diante de ilicitudes cometidas pela equipe da ANVISA e pela própria noticiante, a exemplo das provocações vislumbradas nas mídias) e ainda diante de sua condição especial de pessoa com deficiência, também com base no princípio da igualdade material (que exige tratamento diferenciado aos desiguais), entendo que a gravidade não se mostrou suficientemente apta a justificar o prosseguimento do presente feito, notadamente pelo fato de que, em momento algum, ele apresentou-se como juiz, agindo como cidadão brasileiro.

Assim, ao ponderar a situação específica vivenciada pelo sindicado, com a sua condição de saúde não diagnosticada e o contexto adverso da pandemia, entendo ser prudente considerar que sua resposta comportamental deve ser analisada com um olhar mais compreensivo, levando em consideração as particularidades inerentes à sua condição.

Portanto, entendo que não se mostra razoável e proporcional a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do sindicado, pois os supostos excessos vislumbrados em sua conduta mostraram-se justificados pelos excessos praticados pela noticiante e sua equipe.

Ante todo o exposto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicados ao presente caso, aliado ao período de crise pandêmica vivenciada e ao diagnóstico tardio da condição de transtorno do espectro autista do sindicado, mostra-se despiciendo o prosseguimento deste procedimento, razão pela qual não acolho o relatório final da comissão sindicante e
PROPONHO O ARQUIVAMENTO DESTA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
, apurada em face do magistrado
PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA
, titular da vara criminal de Tucuruí, com fulcro no art. 14, § 1º, da Resolução n.º 135, do CNJ.

É como voto.

À secretaria judiciária para os devidos fins.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Corregedor-Geral de Justiça

Belém, 11/11/2024